Tribunal: STF
Processo: HC 262960
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Alega-se, em suma, que a condenação por tráfico de drogas se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais e em interceptações telefônicas que, segundo o paciente, não comprovam qualquer diálogo seu com os demais investigados, tampouco tratativas relacionadas a entorpecentes. 



    Sustenta-se, ainda, que tais escutas não deveriam ter sido utilizadas, por se tratarem de meio de prova excepcional, configurando, portanto, obtenção ilícita de provas.



    À vista disso, busca-se a anulação de todo o processo, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, e, por conseguinte, sua absolvição.



    Pleiteia-se também a liberação da caminhonete S10, de cor cinza e placa K1C2I7O1, porquanto o veículo foi apreendido sem conter drogas, encontrava-se estacionado e possui origem lícita, conforme demonstrado em sua declaração de imposto de renda.



    Por fim, pugna-se pela retirada “de todos os impostos e tributos constante desde a data da apreensão até hoje [SIC]”, referentes ao automóvel supracitado.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente